Tribunal: STF
Processo: RE 1397057
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1.  Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. 



    1. ‘Com base no julgamento do RE 590.809, acrescenta-se que a Súmula 343 também tem incidência quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional’ (AR 0005160-66.2014.404.0000, 3' Seção, rel. Des. Federal João Batista Pinto da Silveira, D.E. 15/07/2016).



    2. ‘À época do acórdão rescindendo havia entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal Regional Federal no sentido de que não se aplicava a decadência na revisão dos benefícios concedidos anteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.523/97, somente vindo a vigorar posicionamento contrário daquela Corte a partir do julgamento do RESP 1.303.988/PE, em 14.3.2012, e do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489, em 16.10.2013’ (AR 0004852-30.2014.404.0000, 3' Seca, rel. Juiz Federal Luiz Antônio Bonat - convocado, D.E. 18/07/2016)” (fl. 7, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 49).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “o acórdão ora recorrido, ao deixar de desconstituir a decisão rescindenda por esta ser anterior ao julgamento do RE 626.489/SE, que definiu a aplicação da decadência aos benefícios iniciados anteriormente a 1997, violou o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, CF/88 (fundamento constitucional do RE 626.489/SE), restringindo excessivamente a eficácia das decisões do Supremo em sede de repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 54).



    Argumenta que “o julgado rescindendo não se apoiava em jurisprudência do Supremo na época em que proferido, até porque a Corte Constitucional firmou seu entendimento sobre o tema por ocasião do julgamento do RE 626.489/SE. Não incide, portanto, o óbice da Súmula 343 do STF e a rescisória deve ter trânsito e ser julgada procedente” (fl. 7, e-doc. 54).



    Pede “seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a julgar PROCEDENTE a sua ação rescisória” (fl. 7, e-doc. 54).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO:



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão da ação rescisória, o Desembargador relator adotou como razão de decidir a seguinte fundamentação:



    “A questão referente à inaplicabilidade da Súmula nº 343 do STF em caso de matéria constitucional já se encontra relativizada, pois, ‘O Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento recente (RE n. 590.809), cristalizou sua jurisprudência no sentido de que não deve ser afastada a incidência da Súmula 343/STF nem mesmo nas hipóteses em que a ação rescisória estiver fundada em violação a dispositivo constitucional, exceto no caso de pronunciamento daquela Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade’ (STJ, EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1164682/PR, 6a Turma, rel. Min. Néfi Cordeiro, Die 25/10/2016). (…) Portanto, descabe falar na inaplicabilidade do enunciado da súmula em questão. Aliás, em diversas ações rescisórias semelhantes à presente, esta Corte Regional julgou improcedente a pretensão veiculada pelo INSS. Vejam-se os precedentes: (…) Portanto, se o entendimento esposado no acórdão rescindendo era consentâneo com o posicionamento majoritário à época, a definição da matérias pelo Supremo Tribunal Federal em momento posterior não justifica a respectiva rescisão, sob pena de afronta à segurança jurídica. Conforme consignou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não caracteriza violação à literal dispositivo de lei, nos termos do art. 485, V, do CPC/1973’ (REsp 1577896/RS, 2a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2016). Da mesma forma, ‘Sobre a alegada ofensa ao art. 485, V, do CPC, a Corte a quo decidiu em conformidade com o entendimento do STJ, no sentido de que, 'se é certo que 'não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais' (Súmula 343/STF), com maior razão não é ela cabível quando há perfeita harmonia entre a decisão rescindenda e a jurisprudência pacificada do Tribunal' (AR 4.071/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/05/2009)’ (STJ, AgRg no REsp 1217612/MG, ia Turma, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/02/2016). Decorrentemente, não prospera a pretensão veiculada pela parte autora” (fls. 2-5, e-doc. 27).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 2. À época da prolação do acórdão rescindendo, não havia entendimento firmado na Suprema Corte sobre a questão. A inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998 só foi estabelecida na Corte em 9/11/2005 no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 346.084, 357.950, 358.273. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.272.437-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 978.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2020). 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR n. 2.297, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.5.2021). 



    No mesmo sentido, por exemplo, são estes julgados em processos análogos à espécie: RE n. 1.387.953, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.8.2022; RE n. 1.391.726, de minha relatoria, DJe 8.8.2022; RE n. 1.384.906, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2022; RE n. 1.387.201, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.6.2022; RE n. 1.388.178, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.6.2022; e RE n. 1.387.591, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2022.



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao aplicar a Súmula n. 343, assentando que “o entendimento esposado no acórdão rescindendo era consentâneo com o posicionamento majoritário à época”.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



     Brasília, 1º de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora